Tribunal: TJPA
Processo: 0805975-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805975-76.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: TARCISIO AUGUSTO GONCALVES NERY

AGRAVADO: ORION INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

COMARCA DE BELÉM (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805975-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TARCISIO AUGUSTO GONCALVES NERY.

ADVOGADO: ANDRÉ ARAUJO FERREIRA (OAB/PA 17.847) E OUTRA.

AGRAVADO: ORION INCORPORADORA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EVIDENCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO
. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TARCISIO AUGUSTO GONÇALVES NERY
contra decisão interlocutória proferida nos autos de
Ação de Adjudicação Compulsória
(Proc. n. º 0826874-65.2018.8.14.0301), proposta contra
ORION INCORPORADORA LTDA.,
que,
após oportunizar a comprovação,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Em suas razões (ID n. º 810074), pugna pela reforma da decisão que indeferiu o beneplácito da gratuidade, eis que não teria observado a legislação de regência.

Sustenta fazer jus ao benefício postulado, uma vez demonstrado através da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ademais, menciona que seu advogado é parente da família e o fato de estar patrocinado por advogado particular não afasta o direito ao beneplácito (CPC, art. 99, §4º).

Alega que a decisão agravada viola o princípio do acesso à justiça (CR/88, art. 5º, XXXV).

Lembra que a lei processual assegura a presunção
iuris tantum
de hipossuficiência alegada pela pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º).

Colaciona jurisprudência.

Pugna pelo conhecimento da insurgência e concessão do efeito suspensivo, e, ao final, pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme consta no Id n.
915642.

No Id n.
811415
, deferi o pleito antecipatório recursal.

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
conheço do recurso interposto
, uma vez que é tempestivo, adequado à espécie e amparado pelo benefício da justiça gratuita, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Ab intio
, sou pelo provimento do pleito recursal formulado.

A questão posta no caso
sub examine,
refere-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instituto disposto na Constituição da República do Brasil de 1988, no art. 5º, LXXIV no seguinte teor “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”. Atualmente disciplinada pelo art. 98 a 102 do atual Código de Processo Civil, ante a revogação do art. 2º da lei nº 1.060/50.

Note que o art. 99 § 3º do CPC/2015, assevera que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos resultantes do processo, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira, porém relativa
(
iures tantum
), pois admitida sua desconstituição por meio de documentos acostados aos autos que consubstanciem a existência de capacidade econômico financeira para se fazer frente às custas processuais.

Neste mesmo
sentido tem se posicionado este Tribunal por meio do julgado do Recurso Especial nº 003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, na
27
ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, que alterou o enunciado da súmula n
º
06 que aduzia que, para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita bastava a simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria. Passando a ser adotado o entendimento de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC/2015, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

A legislação assegura a benesse do instituto aos que não sejam capazes de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e dos que estão sob sua guarda.

Na espécie, a parte agravante logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar sua hipossuficiência
, embora não tenha se desincumbido de demonstrar à saciedade, a necessidade da gratuidade judiciária, segundo a declaração de imposto de renda juntada a este instrumento, exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante percebeu mensalmente R$ 2.190,00. Ou seja, valor inferior ao limite de 03 salários mínimos mensais, parâmetro de concessão de gratuidade da justiça usualmente adotado.

Ademais, a lei é clara ao estatuir que o fato de estar patrocinado por advogado particular não afasta o direito ao beneplácito (CPC, art. 99, §4º).

.

Desta feita, deve prevalecer a presunção legal relativa
, vez que a gratuidade da justiça constitui um direito fundamental com previsão no art. 5º da nossa carta maior, daquele que precisa do Judiciário para tutelar o seu direito, mas não possui condições de suportar o seu ônus.

Em vista disto, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESAPOSENTAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.1.
Acerca do benefício da Justiça gratuita dispõe o artigo 98 do CPC/2015 que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça
.2. As obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, o beneficiário demonstrar que deixou de existir em sua vida a situação de insuficiência de recursos. Inteligência dos § § 2º e 3º do artigo 98 do CPC/2015.3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo.(EDcl no REsp 1333341/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EVIDENCIAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
. 2. Na hipótese dos autos a apelante declara não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família, inexistindo nos autos indícios de que a requerente não possua a condição de hipossuficiência declarada. 3. O fato da requerente ser assistida por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da Justiça, conforme estabelece o art. art. 99, § 4º do CPC. 4. A teor do que dispõe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Recurso Conhecido e Provido.

ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Itaituba, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de novembro de 2018. Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves. (1082369, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-11-01, Publicado em 2018-11-01). (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso,
tendo-o por provido
, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça nos termos do
art
. 5º, LXXIV da CF/88 e do art.
99, § 3º do CPC/2015.

É o voto.

Belém- PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021